Tribunal: TJBA
Processo: 8041441-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041441-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA AGRAVADO: DIEGO RAPHAEL CAMPOS PINTO Advogado(s): I DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÉBITOS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. ESPERA. MÍNIMO EXISTENCIAL. AMEAÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. MULTA POR DESCONTO INDEVIDO. CABIMENTO. LIMINAR. MANUTENÇÃO. I – A Lei de Superendividamento prevê a elaboração de um plano de pagamento que serve para revisar as obrigações de modo conjunto entre os credores, resguardando um mínimo existencial ao consumidor superendividado, sendo possível o deferimento da tutela de urgência, em situações excepcionais, antes da audiência de conciliação, quando a espera possa ocasionar risco à própria subsistência do consumidor. II - A multa arbitrada em R$ 500,00 (-) por cada desconto indevido, até o limite da dívida pendente, ressalte-se, só afetará a esfera jurídica da parte, se optar pelo descumprimento da ordem judicial, circunstância que, por si só, afasta qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada, até a realização da audiência de conciliação. III – Havendo densos indícios de que a continuidade da cobrança, por parte da recorrida, coloca em risco o mínimo existencial do consumidor, o que indicia o perigo de dano, com o risco imediato ao bem jurídico tutelado pela legislação, impõe-se a manutenção da decisão agravada. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8041441-67.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e Agravado DIEGO RAPHAEL CAMPOS PINTO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA